Tribunal: CARF
Processo: 13963.720300/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720300/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FERNANDO BRAZ MAZZUCHETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação
pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720300/2013-03
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720300/2013-03

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
24 a 28), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.973,12.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.958,23, por
falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 9/4/2013 (fl. 30), o contribuinte apresentou impugnação
(fl. 2), em 11/4/2013, instruída com os documentos de fls. 2 a 15.
O contribuinte argumenta que o valor refere-se a despesas com instrução do filho
(Alexandre Sartor Mazzuchetti), com idade até 21 anos, tendo sido respeitado o limite
anual individual previsto na legislação.
Dossiê IRPF exercício 2012 foi juntado às fls. 32 a 50.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2014 (e-fls. 69), o sujeito
passivo interpôs, em 23/12/2014 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão
comprovadas nos autos através de declaração da instituição de ensino e de comprovantes de
quitação bancária (e-fls. 58 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$ 2.958,23.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Verifiquem-se os seguintes excertos da decisão recorrida, onde pode ser
claramente verificada a legislação aplicada e os motivos denegatórios da primeira instãncia:
...
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2011, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720300/2013-03

do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.958,23
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; incluído pela Lei 12.469/2011).
Confrontando a declaração de ajuste anual apresentada (fls. 16 a 23) com a notificação
de lançamento (fls. 24 a 28) verifica-se que as despesas com instrução glosadas são
referentes ao dependente Alexandre Sartor Mazzuchetti.
Os documentos de fls. 6 a 15 não suprem a falta apontada no lançamento pois são
boletos bancários sem autenticação mecânica, acompanhados apenas de
comprovantes de agendamento de pagamento e não de “comprovantes de
pagamento de título”. (ora grifado)
...
Diante dos argumentos a quo o interessado apresenta então tanto comprovantes de
pagamento de títulos (e-fls. 59 e ss.), quanto declaração de quitação da instituição de ensino (e-
fls. 58), provas estas que podem ser consideradas suficientes para afastar o argumento da DRJ da
falta de comprovação de pagamento de despesas de instrução pelo contribuinte para seu filho,
afastando a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas apurada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original